Tribunal: TJDFT
Processo: 0732142-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Localização exata do bem. Exigência indevida. Conversão para ação executiva. Faculdade do credor. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento da parte autora visa à reforma da decisão que exige a comprovação da localização exata do veículo alienado fiduciariamente como condição para a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como determina a conversão do rito processual para o de execução, caso não seja cumprida essa determinação, para que se dê continuidade ao processo.
2. Fatos relevantes. (i) A instituição de crédito e financiamento, ora agravante, ajuizou ação de busca e apreensão de veículo, com liminar deferida, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. (ii) Após buscas administrativas infrutíferas para a localização do bem, a agravante solicitou a expedição do mandado para o endereço informado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de comprovação da localização exata do veículo alienado fiduciariamente para a expedição do mandado de busca e apreensão; (ii) estabelecer se é razoável a imposição de conversão do rito de busca e apreensão em ação de execução.
III. Razões de decidir
4. A exigência de comprovação exata da localização do bem para a expedição do mandado de busca e apreensão não encontra amparo no Decreto-Lei n.o 911/1969, o qual rege a matéria, uma que intensificaria indevidamente o ônus do credor, dada a natureza móvel do bem alienado fiduciariamente.
5. A conversão da ação de busca e apreensão para a ação de execução é uma faculdade do credor, conforme previsto no art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, e não pode ser imposta pelo juízo.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido. Determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão, independentemente da juntada de prova acerca da localização exata do bem objeto de garantia.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 911/1969, arts. 3o e 4o; CPC/2015, arts. 212, § 2o, 375.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1887725, Rel. Des. Carlos Aberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, DJE 23.07.2024; TJDFT, acórdão 1864746, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJE 03.06.2024; TJDFT, acórdão 1854555, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, PJe 10.05.2024.